Tribunal: TJSP
Processo: 2134705-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DISCUSSÃO DA QUESTÃO ACERCA DOS DIREITOS SOBRE O BEM IMÓVEL FORA DO INVENTÁRIO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.